Tribunal: TJBA
Processo: 8006944-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006944-58.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: S. H. M. S. e outros Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE CRIANÇA EM UTI PRESCRITA EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA, SOB O FUNDAMENTO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DIREITO À SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E BEM SOPESADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde, em face de sentença que a condenou ao custeio de internação de menor portadora de asma brônquica, em unidade de terapia intensiva, prescrita após atendimento emergencial, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da legitimidade da negativa de cobertura para internação hospitalar, sob o fundamento de carência contratual ainda vigente e da subsistência da condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A negativa de cobertura, em contexto de emergência clínica devidamente atestada por profissional médico, revela-se contrária ao disposto nos arts. 12, V, “c” e 35-C, da Lei nº 9.656/98, que obrigam a cobertura nos casos de urgência e emergência, independentemente de carência superior a 24 horas. 4. O contrato de plano de saúde, por sua natureza de adesão e essencialidade, deve observar os princípios da boa-fé, função social e equilíbrio nas relações de consumo, sendo nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva. 5. A cláusula contratual que limita a cobertura de internações urgentes ao prazo de carência contratual configura prática abusiva, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor e da natureza do direito à saúde. 6. O dano moral é presumido em situações como a dos autos, pois a recusa indevida à cobertura de tratamento essencial atinge a dignidade e a integridade do consumidor. A indenização arbitrada em R$ 7.000,00 revela-se proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. 7. Correta a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura de internação em unidade de terapia intensiva, em situação de emergência clínica atestada por médico assistente, sob fundamento de carência contratual, sendo devida a reparação por danos morais, nos termos da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, IV; 14; 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”; 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.737.806/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 04.09.2019; STJ, Súmulas 302 e 597. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8006944-58.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como apelados S. H. M. S. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator